Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-67.2025.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-67.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL GIUSMIN - CPF: 032.599.360-25 (APELANTE), EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA - CPF: 604.860.393-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES - CNPJ: 88.894.548/0001-73 (APELADO), ERIC VINICIUS KMIECZIK SOARES - CPF: 009.100.370-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL E DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA

– MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RENDA LÍQUIDA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO PATAMAR NORMATIVO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REGIDOS POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser dirimida pela prova documental acostada aos autos, sendo o juiz o destinatário final da prova (art. 370 do CPC).

A nomeação de administrador judicial (art. 104-B do CDC) é ato posterior ao reconhecimento da condição de superendividado e à frustração da conciliação, não sendo obrigatória na fase inicial de verificação dos requisitos legais para o processamento do pedido.

A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. No caso de repactuação de dívidas, o consumidor detém os meios para comprovar suas receitas e despesas essenciais, não se justificando a imposição de ônus probatório aos credores sobre a vida financeira do autor.

Para a caracterização do superendividamento (art. 54-A, §1º, do CDC), é imprescindível a demonstração da "impossibilidade manifesta" de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

Hipótese em que o autor aufere renda líquida elevada, muito superior à média nacional, e não logrou comprovar que suas despesas básicas consomem a totalidade de seus rendimentos. A Lei do Superendividamento visa garantir a dignidade e a subsistência do devedor, não servindo de instrumento para a manutenção de padrão de vida ou consumo incompatível com a realidade financeira assumida.

A contratação consciente e sucessiva de empréstimos, sem a ocorrência de fatos extraordinários ou imprevisíveis, aliada à ausência de prova de assédio ou falha no dever de informação pelas instituições financeiras, afasta a presunção de boa-fé exigida pela norma e a tese de crédito irresponsável.

Recurso desprovido.

.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002622-67.2025.8.11.0037

APELANTE:

DANIEL GIUSMIN

APELADOS:

BANCO BRADESCO S/A, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO INTER S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL GIUSMIN
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz

da 10ª Vara Cível de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Superendividamento com Pedido de Renegociação de Dívidas - Processo nº 1002622-67.2025.8.11.0037, ajuizada em face do

BANCO BRADESCO S/A

e
outros
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em suas razões, preliminarmente:
a)
o cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a nomeação de administrador judicial para elaboração de plano de pagamento, o que alega ser fase obrigatória do procedimento; e
b)
o afastamento indevido da inversão do ônus da prova, em afronta ao CDC.

No mérito, defende:
a)
a existência do estado de superendividamento, argumentando que o déficit financeiro é estrutural e que um único mês de superávit, decorrente de verba extraordinária (13º salário), não descaracteriza sua condição;
b)
a ocorrência de "crédito irresponsável" por parte dos apelados; e
c)
a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em valor irrisório, pugnando por uma análise casuística, conforme precedentes deste Tribunal.

Requer, ao final, a anulação da sentença para o regular processamento do feito ou, subsidiariamente, a sua reforma para reconhecer o superendividamento e instaurar o procedimento de repactuação.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (Ids. 343235939, 343235940, 343235941, 343235942, 343235943), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 343308894).

Pedido de destaque realizado pela parte apelada Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. por intermédio da manifestação Id. 348789359.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em verificar se a sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas deve ser mantida, analisando-se as preliminares de cerceamento de defesa e não inversão do ônus da prova e, no mérito, a efetiva configuração do estado de superendividamento do apelante.

O apelante argumenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial e não instaurou a segunda fase do procedimento com a nomeação de um administrador, o que considera obrigatório.

Sem razão, contudo.

O juiz é o destinatário final das provas e, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, de forma fundamentada, concluiu que a controvérsia versava sobre matéria eminentemente de direito e documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil para o deslinde da causa. De fato, a questão central – a configuração ou não do superendividamento – passa pela análise dos requisitos legais (art. 54-A do CDC) à luz dos documentos já apresentados pelo próprio autor, como seus rendimentos e a relação de dívidas.

A nomeação de administrador, por sua vez, é medida prevista no art. 104-B do CDC, aplicável na fase de instauração do processo para revisão e integração dos contratos, ou seja,
após
a frustração da conciliação e o reconhecimento da condição de superendividamento. Se o juízo, com base nos elementos dos autos, conclui pela não caracterização do pressuposto essencial da ação – o superendividamento –, não há que se falar em prosseguimento para a fase de plano judicial compulsório e, consequentemente, em nomeação de administrador.

O fluxograma da cartilha do CNJ, embora de grande valia orientativa, não possui força de lei para criar uma obrigação processual absoluta de nomeação de perito/administrador em todos os casos, sob pena de nulidade. A análise dos requisitos de admissibilidade do procedimento de superendividamento é um juízo prévio que compete ao magistrado.

Portanto, não havendo direito subjetivo à produção de prova considerada desnecessária, e sendo a nomeação do administrador uma etapa posterior ao reconhecimento do superendividamento,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante também se insurge contra o não deferimento da inversão do ônus da prova.

Melhor sorte não lhe assiste.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática nem absoluta. Conforme bem pontuado na sentença, sua aplicação depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor para produzir a prova.

Na hipótese, a prova da situação de superendividamento – ou seja, a demonstração dos rendimentos, das dívidas e, principalmente, das despesas essenciais que comprometem o mínimo existencial – é ônus que recai naturalmente sobre o autor, pois é ele quem possui acesso direto e facilitado a tais informações. Imputar aos credores o ônus de provar a situação financeira do devedor seria, de fato, exigir a produção de "prova diabólica", o que é vedado em nosso ordenamento.

As instituições financeiras podem e devem apresentar os contratos e extratos de suas respectivas operações, o que, aliás, foi oportunizado. Contudo, a prova central da impossibilidade de arcar com as despesas sem comprometer a subsistência é do consumidor.

Assim, correta a decisão que manteve a distribuição ordinária do ônus probatório.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, a renda líquida do autor é no valor de R$9.100,00 (nove mil e cem reais), sendo certo que, mesmo consideradas as obrigações assumidas, não se evidencia a impossibilidade manifesta de manutenção do mínimo existencial, parâmetro normativo expressamente delimitado pelo Decreto nº. 11.150/2022, que regulamenta a Lei nº. 14.181/2021.

O referido decreto, ao tratar da aferição do comprometimento do mínimo existencial, fixa em seu artigo 3º que tal núcleo básico da dignidade material é presumido quando o devedor dispõe de menos de R$600,00 (seiscentos reais) para seu sustento, situação que, manifestamente, não se verifica no caso concreto.

Além disso, a legislação de regência distingue, com clareza, a análise do superendividamento da mera alegação de dificuldade financeira. O artigo 54-A, §1º, do CDC exige que a insuficiência econômica seja manifestamente incompatível com o adimplemento das dívidas de consumo sem violação ao mínimo existencial, e não apenas que haja desconforto financeiro ou redução patrimonial ordinária decorrente de contratos livremente pactuados.

A mera alegação de que os descontos consignados ultrapassam o montante desejado pelo autor não converte, por si só, obrigação válida e lícita em superendividamento juridicamente reconhecível.

A jurisprudência tem se posicionado com rigor técnico sobre o ponto, destacando que a Lei nº. 14.181/2021 não possui o condão de desconstituir a disciplina legal dos empréstimos consignados nem de limitar a autonomia privada quando inexistente prova de abusividade ou comprometimento do mínimo existencial.

Ademais, a intervenção judicial, nesse microssistema, é excepcional e condicionada a requisitos estritos, não se prestando a substituir a gestão financeira voluntariamente realizada pelo consumidor em sua esfera privada.

No caso, além de não haver prova de abusividade contratual, tampouco há demonstração de onerosidade excessiva superveniente, e menos ainda de comprometimento normativamente reconhecível do mínimo existencial.

Por fim, a tese do "crédito irresponsável" também não se sustenta. O apelante não demonstrou qualquer ato concreto de abusividade ou violação de dever de informação por parte de qualquer um dos credores. A concessão de crédito, por si só, não é um ato ilícito. Atribuir aos credores a responsabilidade integral pelo endividamento do consumidor, sem prova de conduta ilícita, seria subverter a lógica das relações contratuais e socializar um risco que é, primeiramente, individual.

Dessa forma, ausentes os requisitos essenciais para a configuração do superendividamento, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial,
o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Por fim, Não vislumbro inconstitucionalidade, formal ou material, no Decreto nº. 11.150/2022 que justifique seu afastamento incidental.

Primeiramente, o Decreto decorre de expressa delegação legislativa (art. 54-A, §1º, CDC). Ao definir um valor objetivo, o Executivo buscou conferir segurança jurídica às relações de crédito e uniformidade no tratamento dos consumidores. Deixar o conceito de "mínimo existencial" ao alvedrio subjetivo de cada julgador, ou fixá-lo em percentuais variáveis (30%, 50% ou 70% da renda), geraria instabilidade no sistema financeiro e distorções, permitindo que consumidores com rendas elevadas se valessem de um instituto criado precipuamente para proteger os hipervulneráveis.

O valor fixado no Decreto não significa que o Estado entenda que um cidadão deva viver apenas com R$600,00 (seiscentos reais). Trata-se de um parâmetro objetivo para acesso ao procedimento especial de repactuação de dívidas. Ou seja, para que o Judiciário intervenha nos contratos privados de forma compulsória, é necessário que a renda remanescente do devedor seja inferior a este patamar regulamentar.

Ademais, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos do Poder Executivo milita em favor do Decreto. Embora penda no Supremo Tribunal Federal a ADPF nº. 1.097 questionando o referido ato, não há, até o momento, decisão liminar ou definitiva com efeito
erga omnes
suspendendo sua eficácia. Portanto, o Decreto é norma vigente e válida, devendo ser observada pelo julgador.

Afastar a aplicação do Decreto sob o argumento genérico da dignidade da pessoa humana, no caso concreto, implicaria em usurpação da competência regulamentar do Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISÃO CONTRATUAL.
DECRETO Nº 11.150/2022. CONTRATOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL
. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COMPULSÓRIA DE PLANO DE PAGAMENTO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de superendividamento cumulada com revisão de contratos bancários, proposta por servidor público estadual contra instituições financeiras, com pedido de limitação de descontos e homologação judicial de plano de pagamento. Sentença reconheceu o estado de superendividamento e determinou a repactuação das dívidas conforme cronograma proposto, com carência e parcelamento em até 60 meses, fixando, ainda, honorários sucumbenciais em desfavor do autor.

II. Questão em discussão
Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é possível o afastamento do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, à luz de eventual inconstitucionalidade arguida em ADPFs ainda não julgadas;
(ii) saber se é admissível incluir contratos consignados na análise do mínimo existencial;
(iii) saber se há ilicitude na fixação da base de pagamento em valor superior ao pleiteado pelo autor;
(iv) saber se é legítima a homologação judicial compulsória do plano de pagamento, ainda que sem a anuência expressa dos credores;
(v) saber se é cabível a imposição de ônus da sucumbência ao autor em razão da parcial procedência da demanda.

III. Razões de decidir

A inexistência de decisão do STF suspendendo a eficácia do Decreto nº 11.150/2022 impede o afastamento judicial incidental de seu art. 3º, que fixa em R$ 600,00 o mínimo existencial.
As dívidas de empréstimo consignado são excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, do referido Decreto.
A limitação de 30% da renda líquida não se aplica a contratos não regidos por lei específica, conforme fixado no Tema 1.085 do STJ, não havendo ilegalidade na fixação do valor-base pelo juízo.
A ausência de impugnação específica dos credores ao plano proposto, somada ao comportamento omissivo na audiência conciliatória, justifica sua homologação judicial compulsória, nos termos do art. 104-B, § 4º, do CDC.
A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do autor, proporcionalmente aos pedidos não acolhidos, observa os critérios legais e não representa afronta ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1
. A eficácia do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, que define o valor do mínimo existencial, subsiste enquanto não suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal
.
2. A repactuação judicial das dívidas, nos termos da L. nº 14.181/2021, admite a homologação compulsória do plano de pagamento, desde que resguardado o mínimo existencial e ausente impugnação específica dos credores.
3. As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação própria são excluídas da apuração do mínimo existencial.
4. É válida a imposição proporcional de honorários de sucumbência ao autor, em virtude da parcial procedência da demanda.”
(N.U 1001646-48.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença guerreada, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §§2º e 11), cuja exigibilidade da verba se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026